Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Processo : 0709261-78.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que entendeu, pela terceira vez, não satisfeita a determinação de emenda à petição inicial, ordenando ao autor que indique a existência de bens em nome da falecida ou a transferência do seu patrimônio aos herdeiros, bem como, se o caso, exerça a faculdade legal de abertura do inventário, à míngua de dever daquele juízo em nomear administrador judicial provisório. Fundamentou o juízo a quo que os herdeiros respondem pelas dívidas nos limites da herança, podendo, ainda, o credor exercer a faculdade que lhe confere a lei para requerer a abertura de inventário, nos termos do art. 616, VI, do CPC. O agravante sustenta que, ante a inexistência de inventário judicial e extrajudicial, o herdeiro apontado na petição inicial foi qualificado como como administrador provisório. Defende que, conforme o princípio da saisine, a herança é transmitida imediatamente aos herdeiros, os quais passam a ser possuidores indiretos dos bens do de cujus. Afirma que, in casu, a devedora Hélia de Araújo Fernandes não deixou cônjuge ou companheiro, mostrando-se legítima a representação do espólio pelo filho mais velho da falecida, ora agravado, nos termos do art. 1.797, II, do Código Civil. Conclui que o perigo de dano resta demonstrado em face do risco de extinção do feito por ilegitimidade do administrador provisório. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja recebida a emenda à inicial apresentada, determinando o prosseguimento do feito em face do espólio da devedora falecida, devidamente representado por seu administrador provisório. Decido. Ab initio, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese em tela, a r. decisão atacada não se enquadra nas hipóteses do CPC. No entanto, é possível mitigar a taxatividade porque verifico no caso em exame a urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, porquanto o juízo a quo determinou ao agravante emendar a inicial, sob pena de indeferimento[2]. A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório nas hipóteses em que haja potencial prejuízo à parte. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO A UMA DAS PARTES. RECORRIBILIDADE. 1. A distinção entre os despachos e as decisões interlocutórias impugnáveis via agravo de instrumento reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame à parte. 2. A regra do art. 504 do CPC não é absoluta. Deve-se reconhecer a possibilidade de interposição de recurso em face de ato judicial capaz de provocar prejuízos às partes. 3. Recurso especial provido. (REsp 215.170/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe 24/11/2010) [...] 3- O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuízo, como naquelas em que se remete a parte para rito processual menos célere. [...] 5- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1656771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) No caso, a priori, a r. decisão atacada não se enquadra nas hipóteses do CPC. Todavia, há ordem de regularização do polo passivo da demanda e determinação de indicação de bens em nome da devedora falecida ou do patrimônio transferido aos herdeiros, sob cominação de indeferimento da petição inicial. Posto isso, admito o recurso e prossigo na análise da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Em primeiro lugar, vislumbro o perigo da demora, que decorre da possibilidade de extinção do processo. Ademais, em análise apropriada para este momento processual, também vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos, portanto, o precedente julgado neste Colegiado: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO EM VIRTUDE DO ÓBITO DO EXECUTADO. ORDEM DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR CONSIDERAR A NÃO INCLUSÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA ANULADA. 1. O espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. 2. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório é quem representa o espólio ativa e passivamente. 3. Para regularização do polo passivo em razão do falecimento do executado, não há necessidade de indicação de todos os herdeiros e, sobretudo, não tem cabimento a colocação dos herdeiros no polo passivo da ação de execução, de vez que individualmente não têm legitimidade para responder pela obrigação antes da partilha da herança. 4. Apelação conhecida e provida. (APC 2016.03.1.021121-5, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) Com efeito, ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório que se encontra na posse do acervo hereditário é quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista nos art. 613 e art. 614, ambos do CPC[3]. Nesse sentido, a ordem para indicação do administrador da herança antes da nomeação do inventariante está prevista no art. 1.797, I a IV, do Código Civil, cabendo em primeiro lugar ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão e, sucessivamente, às demais pessoas indicadas, inclusive ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Na espécie, conforme relatado, a indicada devedora é falecida, cuja certidão de óbito detém anotação de que era viúva, pensionista e deixou bens a inventariar e dois filhos, aqui agravados[4]. Destarte, o agravante juntou, na primeira emenda à inicial, resultado infrutífero à consulta de escritura de inventários feito em nome da devedora[5]. Logo, em uma análise perfunctória, há probabilidade de direito ao agravante quanto à indicação do espólio como administrador provisório, enquanto ausente inventário e compromisso do inventariante, o que, diferentemente da determinação contida nos autos, poderá ser realizado apenas pelo nome e prenome desse administrador, se presente a hipótese do art. 319, § 2o, do CPC. A despeito da falta de informações a que se refere o inciso II do art. 319 (nome, prenome e outros dados das partes), a petição inicial deve ser recebida quando for possível a citação do réu. Por fim, na ação de cobrança, não se deve olvidar que cabe ao credor a prova da existência da dívida e ao devedor a comprovação do cumprimento da obrigação, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor. Assim, a falta de indicação dos bens em nome da devedora ou a transferência de seu patrimônio aos herdeiros não parece bastante para o indeferimento da peça exordial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravante. Desnecessária a intimação da parte agravada para contraminuta, vez que não aperfeiçoada a relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Brasília – DF, 23 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]Id. 15635252 - p. 300. [2] Id. 15635252 - p. 300. [3] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618&gt;. [4] Id. 15635252 - p. 274. [5] Id. 15635252 - p. 276.